Tribunal: TJDFT
Processo: 0742978-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0742978-81.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: ZILNEIDE TAVARES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANCLAIR SANT’ANA TôRRES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ZILNEIDE TAVARES DE ANDRADE: Indefiro o pedido de penhora de remuneração do executado, pois o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das remunerações. Ademais, segundo o entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, a exceção prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários, não compreendendo a dívida principal deste processo nem os honorários advocatícios. Ainda, note-se que a renda da parte executada informada no processo é modesta, de forma que eventual constrição poderia comprometer a sua subsistência e dignidade. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. O Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a impenhorabilidade de verbas salariais. Salienta que a constrição parcial da remuneração da Agravada não prejudica a sua subsistência digna e é o único meio de satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a constrição do percentual de 15% (Quinze por cento) dos rendimentos líquidos (Sendo descontados apenas as deduções legais IRPF e INSS) da Agravada, por entender que tal percentual não compromete sua subsistência e tendo em vista ser essa a única opção restante para se adimplir com a dívida”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias e afins, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de dispositivo legal que, malgrado sua aparente rigidez, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, não podendo ser aplicado em dissonância com as demais regras e princípios que orientam o ordenamento jurídico pátrio. A impenhorabilidade de que se trata foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que os salários, vencimentos e proventos são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a interpretação de tal regra de impenhorabilidade não deve estar adstrita apenas ao princípio fundamental que o inspira, havendo que ser coadjuvada pelo princípio, igualmente de estofo constitucional, da efetividade da jurisdição (CF, artigo 5o, inciso XXXV), notadamente da jurisdição executória. Princípio esse, aliás, que está à base do artigo 797 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Nessa ordem de ideias, o veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável. Pode e deve ser relativizado, ainda que de maneira tênue, para albergar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. Sendo assim, a penhora de até 30% da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia a relatividade que advém da incidência do princípio da efetividade da execução. O fato de o § 2o do mesmo artigo 833 autorizar a penhora de valores “excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais” tampouco infirma essa conclusão, tendo em vista que a regra de impenhorabilidade do inciso IV deve ser relativizada em si mesma, isto é, a partir do seu confronto com os demais direitos e interesses que devem ser ponderados pelo juiz, de sorte que independe de exceções dispostas pelo próprio legislador. Ocorre que este Tribunal de Justiça, em especial a 4a Turma Cível, tem decidido reiteradamente que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de verba remuneratória, em folha de pagamento ou depositada em conta corrente, consoante ilustram os seguintes julgados: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE DESTINADA AO DEPÓSITO DE SALÁRIO. É ilegal a penhora em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV, X e CP/73C 649, IV, X. (AGI 20160020279892, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 28/05/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, de valores depositados em conta destinada exclusivamente ao recebimento de salário. Precedente do STJ. 2. São impenhoráveis as remunerações, salvo para pagamento de prestação alimentícia (CPC/15 833 IV § 2o). 3. Deu-se provimento ao agravo dos executados. (AGI 20160020452402, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 12/05/2017). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJDFT E DO STJ. 1. De acordo com a interpretação restritiva do art. 649, inciso IV, do CPC/73 (Art. 833, IV, do CPC/2015), adotada por esta egrégia Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a impenhorabilidade absoluta do salário, inclusive aquele recebido diretamente em conta corrente, com exceção das hipóteses de pagamento de pensão alimentícia. 2. Recurso não provido. (AGI 20160020020793, 4a T., rel. Des. Cruz Macedo, DJE 08/09/2016). Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal.(AGI 20140020195509, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 20/01/2015). Nesse sentido, aliás, é o magistério jurisprudencial que predomina no Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior entendem ser vedada a penhora de verbas salariais do devedor, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentício. 2. No caso dos autos, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de aluguel, situação que não se enquadra na exceção à impenhorabilidade. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.504.620/DF, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/05/2017). Ante, pois, a sedimentação da jurisprudência nesse sentido, conquanto minha convicção pessoal sobre o assunto seja em sentido diverso, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica, julgo conveniente ajustar o meu entendimento ao norte jurisprudencial firmado na 4a Turma Cível, mesmo porque o artigo 926 do Código de Processo Civil adota como vetor hermenêutico a estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial. Não se divisa, nesse contexto, a probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Também não há risco de dano (periculum in mora), tendo em vista que, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de arquivamento ou extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator